Tribunal: TJSP
Processo: 1035447-65.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contrariedade e omissão inocorrentes – Contradição que autoriza os embargos é só aquela estabelecida em seu âmbito interno e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035447-65.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO RONALDO CURIOSO, são embargados GT SPORTS
ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, LUIS FERNANDO ASSESSORIA
ESPORTIVA LTDA. e MARCUS VINICIUS SANCHEZ SECUNDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 45711
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45711
APEL.No: 1035447-65.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE. : FABIO RONALDO CURIOSO
APDO. : LUIS FERNANDO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contrariedade e
omissão inocorrentes
Contradição que autoriza os
embargos é só aquela estabelecida em seu âmbito interno e
não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de
fls.196/200,
o
apelado
apresentou
embargos
de
declaração, arguindo omissão e contradição. Argumenta que
o repasse dos direitos econômicos é datado de 21.12.2015,
data posterior a proibição da FIFA, assim como sua
modulação. Aduz que o entendimento proferido conflita com
o entendimento da FIFA e ressalta que os próprios
embargados
assumem
a
ilegalidade
da
operação.
Prequestiona a matéria e requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não se verifica nenhuma contradição ou
omissão no v.aresto a justificar os presentes embargos.
Neste ponto, a questão foi analisada sob a
ótica da lei Pelé e da nova modulação e a opção dos
contratantes modificar o formato do aporte financeiro,
exatamente pela restrição da legislação, conforme excerto
a seguir transcrito:
“Em razão do advento da lei 9615/98 “Lei
Pelé”, promoveu-se a extinção do denominado “passe” e com
isso até maio de 2015, os clubes poderiam receber aportes
financeiros de terceiros para “comprar” jogadores e
destinar parte ou a integralidade do valor decorrente da
transferência desse atleta aos próprios investidores que
tivesse viabilizado a sua aquisição, como no caso, em que
os apelantes são detentores do valor penhorado no rosto
dos autos, pelo contrato firmado com o executado, supra
mencionado.
Com a proibição da FIFA e CBF, optaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 45711
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
partes em firmar um contrato exclusivamente entre os
clubes envolvidos e o atleta, para evitar exposição de
detalhes da divisão interna, e comprometer a realização
do negócio.”
No
mérito
a
questão
foi
devidamente
analisada e justificada, conforme adiante transcrito:
No caso, verifica-se diante da prova
documental que, de fato, o executado (Penapolense)
garantiu ao investidor o recebimento do valor da venda,
tendo inclusive notificado o Sport Club Corinthians
Paulista (fls.109/) que os valores da transferência do
atleta Johnath Marlone Azevedo da Silva, pertencem aos
investidores, ora embargantes.
A corroborar tal condição, há uma petição
do patrono de 45 credores da Penapolense, pedindo o
levantamento das penhoras no rosto dos autos da execução
movida contra o Corinthians, justamente por reconhecer
que os direitos econômicos do referido atleta pertencem
aos embargantes.
Muito
embora
o
contrato
entre
os
investidores-embargantes e o executado não esteja em
execução, os valores a serem pagos pelo Sport Club
Corinthians decorrente da “compra” do atleta, viabilizada
pelos apelantes, deve servir para o pagamento do quanto
investido pelos embargantes de forma prioritária.
De modo que os presentes embargos de
terceiro se revelam pertinentes para o fim almejado pelos
recorrentes. Confira-se o artigo 674 do CPC:
Art.
674.
Quem,
não
sendo
parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro.(grifo nosso)
Em que pese a legislação em vigor, o fato
é que os valores para aquisição do atleta foram
disponibilizados
pelos
investidores
e
obstar
seu
recebimento implicaria em enriquecimento ilícito do Clube
executado (Penapolense), que se utilizaria de valores que
não lhe pertencem para quitação de seus débitos.
Restituição de valores depositados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 45711
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
conclusão
de
negócio.
Necessidade
de
devolução do
numerário corrigido. O eventual risco de investimento na
aquisição de cotas de direitos econômicos de atleta
(jogador de futebol) não justifica deixar o investidor
sem resposta ao investimento realizado, como ocorreu, por
caracterizar
locupletamento
indevido.
Os
réus
são
responsáveis porque, mediante contrato oficializado com a
agremiação, abriram mercado e cooptaram investidores pelo
princípio da confiança. Provimento para julgar a ação
procedente.
(TJSP; Apelação Cível 4002194-56.2013.8.26.0451; Relator
(a): Enio
Zuliani;
Órgão
Julgador:
30a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de
Registro: 05/03/2018)”

Em que pese a argumentação tecida pelo
embargante, “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ 4a Turma REsp 218.528-SP-Edcl, rel. Min. Cesar
Rocha, j.7.2.02, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
22.4.02, p.210)
“A contradição que dá ensejo a embargos de
declaração (inciso I) é a que se estabelece no âmbito
interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do
julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração
meio hábil para se obter nova apreciação do recurso” (STJ
REsp 591.449-MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
j.08.06.2004, DJ 21.06.2004)”
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 45711
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 45711
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator